Tribunal: STF
Processo: RE 1347765
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, LXXV, 37, § 6º, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO SE EXIGE A ILICITUDE DE SUA CONDUTA. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO É OBJETIVA. PORTANTO, A CONDUTA LÍCITA CAUSADORA DE DANO ENSEJA O DEVER REPARATÓRIO OU INDENIZATÓRIO. NÃO HÁ QUE SE PERQUIRIR DE ILICITUDE NA PRISÃO PROVISÓRIA. MAS, IGUALMENTE NÃO SE PODE ADMITIR QUE UMA PESSOA SEJA PRESA, NÃO SE COMPROVE SUA RESPONSABILIDADE PENAL E AO FINAL SE TENHA POR ADEQUADA A PRISÃO. ABSOLVIÇÃO QUE É CABAL DEMONSTRATIVA DE QUE A PESSOA SUPORTOU DANO, AINDA QUE EVENTUALMENTE LÍCITO, PORQUE PARA GARANTIA DO PROCESSO, PROVOCADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1°, III DA CR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37 § 6° DA CR. DANO MORAL CONFIGURADO. AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA DE PRISÕES PROVISÓRIAS, SEJAM TEMPORÁRIAS OU PREVENTIVAS, CAPAZ DE SE TRADUZIR EM DANOS INADEQUADOS AOS INDIVÍDUOS. LIBERDADE HÁ DE SER REGRA E PRISÃO A EXCEÇÃO QUE SOMENTE SE ADMITE EM 3 (TRÊS) CASOS: 1) TEMPORÁRIA PARA INVESTIGAÇÃO; 2) PREVENTIVA PARA GARANTIA DO PROCESSO E 3) DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INSUBSISTÊNCIA DA PRISÃO IMPLICA DANO INADEQUADO E SUJEITA ESTADO À RESPONSABILIZAÇÃO. VERBA QUE SE ARBITRA EM R$ 50.000,00, EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO E ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prisão temporária. Posterior absolvição. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, do reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1263485 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11.5.20, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09.6.2020 PUBLIC 10.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1313032 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03.5.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19.5.2021 PUBLIC 20.5.2021).



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, no qual assentada a tese de que: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte, por maioria, rejeitou os declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no qual consignado que “Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870947 ED, Rel. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020). 



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; e AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.”



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Inexistência. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do Relator ou o acórdão de Turma que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade de norma. 2. Agravo regimental não provido” (RE 716.050-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 20.11.2014).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Prequestionamento. Ausência. Licença para concorrer a cargo eletivo. Supressão do auxílio-alimentação. Lei nº 11.647/2000 e Decreto nº 1.989/2000 do Estado de Santa Catarina. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Inexistência. Violação de direito local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo plenário ou órgão especial no sentido da inconstitucionalidade de norma. 3. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 948.969-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 17.02.2017).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora